Tribunal: TJSP
Processo: 1014630-85.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos

Ementa:
Revisional – Contrato de financiamento de veículo – Crédito Direto ao Consumidor – Aplicação das Medidas Provisórias no 1.963/2000 e 2.170-36/2001 – Inconstitucionalidade das normas em comento – Não reconhecimento – Capitalização de juros – Possibilidade – Recurso repetitivo – Artigo 1036 do CPC – Pactuação expressa – Juros – Limite de incidência – Inexistência – Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC – Tarifas – Impugnação genérica – Ausência de demonstração da alegada abusividade – Aplicabilidade do enunciado da Súmula 381, do STJ – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, art. 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014630-85.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante EVANILTON
GOMESDA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-85.2019.8.26.0161 -Voto no 37953
2
Apelação Cível no 1014630-85.2019.8.26.0161
Apelante
Evanilton Gomes da Costa (AJG)
Apelado
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Comarca
Diadema 2a Vara Cível
Voto no 37953
Revisional Contrato de financiamento de veículo Crédito
Direto ao Consumidor – Aplicação das Medidas Provisórias no
1.963/2000 e 2.170-36/2001 Inconstitucionalidade das normas
em comento Não reconhecimento Capitalização de juros
Possibilidade
Recurso repetitivo
Artigo 1036 do CPC

Pactuação expressa Juros Limite de incidência Inexistência
Inaplicabilidade dos artigos 591 c/c 406 do CC
Tarifas

Impugnação genérica Ausência de demonstração da alegada
abusividade Aplicabilidade do enunciado da Súmula 381, do STJ
Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no
562/2017, art. 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 131/135 julgou improcedente a ação
revisional, condenado o autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observado o
benefício da justiça gratuita deferido (art. 98, inciso 3o, CPC).
Apela o autor buscando a reversão do julgado, sob o
argumento da abusividade da taxa de juros, estando comprovada a prática de anatocismo
no contrato entabulado entre as partes, bem como seja substituído o método de amortização
da dívida do sistema PRICE para o sistema GAUSS; afirma a irregularidade das “tarifas
bancárias”, (fls. 138/176).
Processado e respondido o recurso (fls. 180/182), vieram os
autos a esta Instância e após a essa Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
É fato o vínculo contratual, incidentes as regras do CDC, que,
no entanto, não implicam, por si só, em que as cláusulas predispostas sejam abusivas, até
porque no caso, verifica-se que o contrato de crédito direto ao consumidor para
financiamento de veículo foi firmado com a apelada (ré), no valor total de R$ 35.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-85.2019.8.26.0161 -Voto no 37953
3
para pagamento mediante 60 parcelas de R$ 897,47 (fls. 105/106).
No que se refere ao princípio contido no art. 192, § 3o da
Constituição Federal, que trata da limitação dos juros reais de 12% ao ano, esta norma
nunca foi regulamentada, acabando por ser revogada pela EC no 40/2003 e disso trata a
Súmula 648 do STF. Daí porque os juros remuneratórios não devem ser limitados a 12%
ao ano.
Em última análise, não cabe ao Poder Judiciário limitar o
lucro bancário. Neste sentido: “Orientação 1 Juros Remuneratórios: a) As instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp no
1.061.530/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção do C. STJ, j. 22/10/2008).
No que tange à possibilidade da capitalização dos juros,
referida matéria está pacificada pelo C. STJ, vez que consolidou as seguintes teses: i) É
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em
vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; ii) "A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara,
sendo que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Nesse sentido, o julgamento do REsp no 973.827/RS,
submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos do art. 1036 do CPC (art. 543-C do
CPC). Veja-se: “Civil e processual. Recurso Especial Repetitivo. Ações revisional e de
busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de financiamento com garantia de
alienação fiduciária. Capitalização de juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933
Medida provisória 2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização. 1. A
capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo
inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que
expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já
vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são
incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os
conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início
do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da
taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: 1) "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-85.2019.8.26.0161 -Voto no 37953
4
desde que expressamente pactuada." 2) "A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luís
Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção do C. STJ, j.
08/08/2012).
Por outro lado, não se cogite falar em inconstitucionalidade
das Medidas Provisórias nos 1.963/2000 e 2.170-36/2001, embora não se olvide que a
constitucionalidade do art. 5o das referidas medidas provisórias é objeto de análise da ADI
no 2.316-1 junto ao Supremo Tribunal Federal, já se suscitou o incidente de
inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000 ao Órgão Especial deste E. Tribunal,
em obediência ao disposto no art. 97 da CF c/c Súmula Vinculante no 10 do C. STF, tendo
referido órgão julgado em 24/08/2011, por votação unânime, pela rejeição do incidente em
questão, nos seguintes termos: “Incidente de inconstitucionalidade. Medida provisória n°
1.963-17/2000, reeditada pela Medida provisória n° 2.170/2001, capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade.
Contrato de mútuo bancário, não se aplica o artigo 591 do código civil, prevalece a regra
especial da Medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do STJ. Arguição desacolhida,
compatibilidade da lei com o ordenamento fundante.”
Com efeito, na realidade, pode o Banco cobrar juros
capitalizados, e até mesmo, taxas acima das normas autorizadas pela Lei no 4.595/64 e
Decreto no 22.626/33 (Súmula 596, do STF).
Por tais motivos, não demonstrada que a diferença entre a
taxa de juros contratada e a média de mercado ensejou suposta situação de desvantagem
exagerada, não se mostra possível o reconhecimento de abusividades como a onerosidade
excessiva ou a ocorrência de “spread” abusivo.
Por sua vez, a previsão da taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal está suficientemente comprovada no campo F.4 “taxa de juros
mensal e anual: 1,35% ao mês e 17,46% ao ano” e “custo efetivo total: 1,53% ao mês e
20,36% ao ano” (fls. 105), o que é o bastante para considerar válida a pactuação e a
consequente exigibilidade de tais juros, inclusive na forma capitalizada.
Nesse sentido a r. sentença: “... Como é cediço, não se
aplica a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmula no 596, STF). Já o anatocismo
não se confunde com a usura. A primeira é a incidência de juros sobre juros, os juros
compostos ou capitalizados, enquanto a última refere-se aos juros acima do limite legal. A
capitalização em prazo inferior ao anual é exceção em nosso sistema, ainda que pactuada
pelas partes, somente podendo ocorrer quando permitida em lei. Este entendimento
consolidou-se no Supremo Tribunal Federal, conforme Súmula de no 121, que dispõe: É
vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. Certo que há
incidência do sistema francês de amortização no contrato em questão, e indubitável que
esta fórmula resulta em juros compostos capitalizados a cada prestação periódica.
Entretanto, a MP no 1.963-17, de 30/3/2000, posteriormente a MP no 2.170-36, autorizou a
capitalização em prazo inferior a um ano para as instituições integrantes do Sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-85.2019.8.26.0161 -Voto no 37953
5
Financeiro Nacional, ampliando as exceções legais anteriormente existentes (DL 167/67,
DL 413/69 e Lei no 6.840/80), e o contrato objeto da ação é posterior à edição da
mencionada Medida Provisória. A constitucionalidade do dispositivo que autoriza a
capitalização foi resolvida no RE 592.377. Dizer que o consumidor não tinha ciência das
condições do contrato é assertiva que carece de plausibilidade. E se o contrato indica a
taxa de juros, nominal e efetiva, e, de modo claro, o valor de cada parcela que deve ser
paga, não há se falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, o
contrato informou a taxa de juros (fls. 28/9). Inegável que as atuais taxas de juros estavam
(e ainda estão) em níveis insuportáveis. Mas é descabido a parte realizar um
financiamento e depois vir reclamar ao Poder Judiciário para que controle a oferta da
moeda, pois se estaria usurpando função que foi conferida ao Banco Central pela
Constituição Federal. O "método Gauss" nada tem de jurídico. O matemático J. C.
Friedrich Gauss notabilizou-se em cálculos estatísticos, não em finanças. O método, cujo
nome não honra o grande matemático, utiliza fórmulas que distribuem as prestações sem
qualquer fundamento de matemática econômica. Juros constituem remuneração de capital
e há fórmulas matemáticas específicas para o cálculo dos juros simples e dos compostos.
A "fórmula de Gauss" é invencionice que não reflete o conceito jurídico de juros e resulta
em juros inferiores àqueles obtidos pela fórmula de juro simples. Por exemplo, no caso em
tela, na primeira parcela R$212,59 (fls. 41), com saldo devedor de R$34.521,19,
representa uma taxa de 0,6%, enquanto a última R$ (fls.) para o saldo devedor de R$3,54,
representa uma taxa de 0,05%. Não há se falar em onerosidade excessiva, porquanto não
fundamentada em causa superveniente à formação do contrato. Se há cláusulas que
tornaram o contrato excessivamente oneroso, tais podem ser tidas por nulas em razão da
vantagem excessiva ou desproporcional, mas não há fundamento explícito a evocar a
cláusula rebus, porquanto nada se alega quanto à alteração significativa das variáveis
extracontratuais. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
financiamento bancário autoriza a intervenção judicial nos valores da taxa de juros em
casos de flagrante abusividade, nas hipóteses do art. 51, IV, da Lei. Todavia, a
caracterização de eventual abusividade deve tomar como parâmetros os valores que vêm
sendo praticados pelo próprio mercado, sob pena de se considerar tudo abusivo se
tomarmos como referência a taxa limite de usura...” (fls. 131/133).
Acerca da alegada eventual ilegalidade da cobrança das
tarifas, observa-se que o apelante não trouxe um único argumento a respeito da abusividade
de qualquer uma delas. Trata-se, portanto, de pedido genérico, não satisfatoriamente
impugnado, que veio fundamentado exclusivamente na alegação de que tais tarifas não
teriam sido contratadas, o que é manifestamente descabido, já que todas elas constam
expressamente do contrato celebrado entre as partes. Ademais, nos termos do enunciado da
Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer eventual ilegalidade de ofício.
Desse modo, ante a ausência de impugnação específica,
devidamente fundamentada, permanecem válidas as tarifas livremente contratadas entre as
partes.
Daí porque, não reconhecidas as abusividades alegadas,
mantida a r. sentença recorrida tal com lançada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto, inclusive no tocante ao ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-85.2019.8.26.0161 -Voto no 37953
6
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator